Tribunal: TJSP
Processo: 2033844-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033844-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA, são
embargados
ROSANGELA
MARIA
PEREIRA,
AGRO
BERTOLO
LTDA,
FLORALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e JOÃO FLORENTINO BERTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033844-43.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina
2
VOTO No: 29248
EDEC.No: 2033844-43.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ADAMANTINA
EBTE. : COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA
EBDO. : ROSANGELA MARIA PEREIRA, AGRO BERTOLO LTDA,
FLORALCO AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA, JOÃO FLORENTINO
BERTOLO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento e aplicação de efeitos modificativos, que
o acórdão de fls. 1515/1517 é contraditório, omisso e
obscuro, haja vista que esta C. 17a Câmara de Direito
Privado, por decisão transitada em julgado proferida por
este Relator, teria declarado outrora a comunicabilidade
entre os bens do executado e de sua esposa, em razão da
existência de aumento patrimonial desta incompatível com a
renda declarada, com aplicação da Súmula 377 do STF.
Defende que não há como desprezar o fato de a dívida ter
sido contraída para benefício da família, pois a meação de
mulher casada responde pela dívida do marido se ela foi
contraída em proveito do casal ou da família e, na
hipótese, a Sra. Rosangela não se desincumbiu de seu ônus
de provar o contrário.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033844-43.2019.8.26.0000/50000 - Adamantina
3
CPC).
Todavia, no caso em tela, diante do argumentado
pela embargante, não se constata quaisquer dos defeitos
acima mencionados, estando suas irresignações ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão, contradição ou obscuridade, de modo que inexiste
motivo para haver pronunciamento de integração.
Com efeito, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o argumento
de prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais
superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Insta salientar, ademais, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator